Tribunal: TJDFT
Processo: 0751215-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751215-65.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO PACIENTE: ELISON MATIAS LEITE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELISON MATIAS LEITE, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 294 e artigo 297, “caput”, combinado com o art. 273, § 1o-B, incisos I a VI, todos do Código Penal (processo n. 0717679-03.2024.8.07.0020). Informou a Defesa técnica (Dr. Renzo Bonifácio Rodrigues Filho) que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 20-agosto-2024. Argumentou, porém, que o paciente não apresenta extrema periculosidade ou intenção de prejudicar o andamento do processo, de maneira que não há fundamento hábil para a prisão, e que seria possível a utilização de medidas menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Afirmou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata dos crimes, os quais não envolveram violência ou grave ameaça, não implicaram em prejuízo financeiro nem abalaram a ordem pública. Alegou que as substâncias proscritas apreendidas com o paciente (anabolizantes) eram destinadas ao uso pessoal, para sua preparação física para competições de fisiculturismo, o que descaracterizaria o art. 273 do Código Penal. A alegação de uso próprio seria compatível com as quantidades apreendidas e com a forma de apreensão, uma vez que os itens não estavam expostos à venda. Acrescentou que, embora a prisão preventiva também tenha sido fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, tem ocupação lícita e preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, sendo precipitada a conclusão de risco de fuga. No ponto, frisou que o paciente se compromete a usar o monitoramento eletrônico. Salientou que ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser utilizadas para fundamentar a prisão cautelar, notadamente quando sequer foram sentenciadas. Quanto à condenação por tráfico de drogas (reincidência), também não pode lastrear a prisão preventiva, pois se refere a fato cometido há mais de 10 (dez) anos. Logo, a prisão não é proporcional e não tem contemporaneidade com a condenação anterior. Afirmou que a audiência está marcada para o dia 4-fevereiro-2025, e a manutenção do paciente no cárcere por tanto tempo (até lá serão 160 dias) configura constrangimento ilegal, por violação ao prazo razoável para a prisão preventiva, bem como porque afronta a Resolução n. 1 de 21-fevereiro-2011 deste Tribunal de Justiça, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa. Aduziu que o paciente é genitor de duas crianças (11 e 9 anos de idade), as quais estão em situação de vulnerabilidade diante de sua prisão, pelo que pleiteou a prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Por fim, pontuou que a Suprema Corte, no Tema 1.003, reconheceu a inconstitucionalidade de aplicação do preceito secundário do art. 273, §1o-B, quando se tratar de medicamentos sem registro, limitando a pena aos patamares de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão. Quanto à imputação de falsificação de documento público, frisou que não está devidamente corroborada e que é imprescindível a realização de perícia técnica para análise mais detalhada, em respeito ao princípio da ampla defesa. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico ou outras; ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, ocorrida em 22-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária acolheu o requerimento do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os argumentos de que os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o ora paciente estaria comercializando grande quantidade de substâncias proscritas, as quais foram apreendidas no interior do imóvel a ele vinculado e em seu automóvel, além de ter sido interceptada uma encomenda dos mesmos produtos, por parte da Receita Federal do Brasil. Além disso, houve a apreensão de um notebook que estava aberto e com uma tabela de venda dos produtos, o que comprovaria, aliado a grande quantidade apreendida, o comércio ilícito das substâncias. Acrescentou que também houve a apreensão de papéis para a produção de documentos falsos, além de uma carteira de idade com a fotografia do paciente, mas com o nome de outra pessoa, o que se agravaria pelo fato do paciente já estar respondendo a outra ação penal por crime de falsificação de documento público. Consignou que o paciente é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas, e responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tentativa de falsificação de documento público e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Frisou que as ações penais pelas quais o paciente responde estão suspensas, nos moldes do art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira que sua prisão seria necessária também para a aplicação da lei penal. Confira-se (ID 66816764, p. 69-74): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do autuado, assim como houve requerimento de prisão por parte do Ministério Público neste ato. E com efeito, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado estaria comercializando grande quantidade de substâncias proscritas, as quais foram apreendidas no interior do imóvel vinculado ao autuado e em seu automóvel. Também foi interceptado uma encomenda dos mesmos produtos, por parte da Receita Federal do Brasil. A investiga (sic) Ao todo foram apreendidos na residência: 03 (três) ampolas de drostanolona propionato; 21 (vinte e uma) ampolas de testosterona enantato e 02 (duas) ampolas de stanazolol. No automóvel: 01 (uma) ampola durateston (sem embalagem) e 01 (uma) ampola de metenolona. Procedeu-se também à abertura do pacote da encomenda monitorada, no interior do qual havia 04 (quatro) ampolas de metenolona; 03 (três) ampolas de trembolona acetato; 03 (três) ampolas de boldenona undecilato; 400 (quatrocentos) comprimidos de clembuterol cloridrhato e 400 (quatrocentos) comprimidos de oxandrolona. No total, houve a apreensão, portanto, de 10 (dez) Caixas com frascos de Durateston Plus Gold 250mg/mL laboratório LANDERLAN.; 04 (quatro) caixas contendo frascos de Metenolona Enatato laboratório LANDERLAN.; 03 (três) caixas contendo frascos de Trembolona Enantato laboratório LANDERLAN.; 03 (três) caixas de contendo frascos de Boldenonia Undecilenato laboratório LANDERLAN.; 08 (oito) caixas contendo 50 comprimidos de Clenbuterol Cloridrato laboratório LANDERLAN.; 04 (quatro) caixas contendo frascos com 100 comprimidos cada de Oxandrolona.; 03 (três) caixas contendo frascos de Drostanolona proprianato laboratório LANDERLAN.; 21 (vinte e um) caixas contendo frascos de Testosterona Enatato laboratório LANDERLAN.; 01 (um) frasco de Durateston (sem embalagem); 01 (um) frasco de Metenolona (sem embalagem).; 02 (duas) caixas contendo frasco de Stanazolol laboratório LANDERLAN. Assim, com exceção de uma ampola de metenolona e outra de durateston, todas as substâncias anabolizantes encontradas durante a daligência policial estavam acondicionadas em embalagem que continha a logo marca da empresa LAN DER LAN Também foi apreendido um 01 (um) notebook. marca ALIENWARE de cor preta, o qual, segundo consta, estaria aberto e com uma tabela de venda dos produtos, o que comprovaria, aliado a grande quantidade apreendida, o comércio ilícito das substâncias levado a efeito pelo autuado. Também foram apreendidos: 06 (seis) cédulas em branco destinadas a confecção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH); OI (uma) carteira de identidade do estado do Maranhão em nome de HELISON LUBANCO QUENTAL, porém com a fotografia do investigado; 01 (um) cartão do banco NOMAD, em nome de WALISSON SILVO; 01 (um) cartão do banco SILOS, em nome de WALISSON DA SILVO. Dessa forma, percebe-se que o autuado não só comercializaria substâncias proscritas como também seria contumaz na falsificação de documentos, inclusive porque, além de terem sido apreendidos documentos falsos em seu imóvel, já responde ele a outro processo por crime da mesma natureza, o qual encontra-se suspenso na fase do art. 366 do CPP. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tentativa de falsificação de documento público e lesão corporal em contexto de violência doméstica. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Os dois processos em que responde o autuado e listados acima estão suspensos pelo art. 366 do CPP, denotando que a prisão do autuado também é necessária para aplicação da lei penal. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois robustamente fundamentada em elementos do caso concreto, desde a quantidade de substâncias proibidas apreendidas, os três locais em que estavam (no imóvel do paciente, em seu veículo e em um encomenda apreendida pela Receita Federal), além da planilha de vendas localizada no notebook, a reforçar os indícios de venda das substâncias proscritas, passando pela apreensão de documento de identidade falsa, com fotografia do paciente, até circunstâncias pessoais do paciente, como o fato de ser reincidente em crime doloso e estar respondendo a duas ações penais, as quais, inclusive, estão suspensas por ele não ter sido localizado (art. 366, CPP), o que autorizou a prisão preventiva também para a aplicação da lei penal. Consigne-se que os crimes pelos quais o paciente está sendo investigados atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. Com efeito, o crime de petrechos de falsificação (art. 294 do Código Penal), tem penas 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa; o crime de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal) tem penas de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão e multa; e o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1o-B, incisos I a IV, do Código Penal) teria penas de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão, na redação anterior à Lei 9.677/98, ou penas de 10 (dez) a 15 (quinze) anos de reclusão, na relação posterior à Lei 9.677/98. Prosseguindo, tem-se que a reincidência, a apreensão de documento de identidade possivelmente falso com fotografia do paciente e a constatação de que há duas ações penais suspensas, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, sinalizam risco de fuga e justificam a prisão para a garantia de aplicação da lei penal. Ademais, em que pese a audiência ter sido designada para 4-fevereiro-2025, não se pode afirmar, por ora, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a prisão será continuamente reexaminada pelo Juízo de origem. Por fim, a prisão domiciliar humanitária para o genitor de crianças de até 12 (doze) anos, nos moldes do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal exigiria demonstração plena de ser ele o único responsável pelos infantes. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 2 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator